Tribunal: TJMT
Processo: 1011247-54.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011247-54.2020.8.11.0041
RECORRENTE: FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES
RECORRIDO: DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Fabricia Fatima Mesquita de Carvalho Peres com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107026499):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PROVA PERICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação, in casu, a produção de prova testemunhal e pericial. A produção de prova testemunhal e pericial em nada acrescentaria para análise da quitação do valor cobrado pelo cheque, vez que, como regra, a comprovação do pagamento deve ser feita por meio de documentos (prova documental). Se não é possível extrair do conteúco das mensagens de whatsapp e e-mail a comprovação de que o título em questão tenha sido quitado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da apelante. Verificada a desnecessidade de complementação de provas requeridas pela requerida, o julgamento da lide, sem o atendimento do ato requisitado, não importa em cerceamento de defesa. Cabe à embargante comprovar o pagamento do cheque exigido na presente ação monitória, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC/15). Sentença de improcedência mantida.-
(TJ-MT 10112475420208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação ao cheque objeto da demanda, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da emissão estampada na cártula, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 369 do CPC e 5o, inciso LV da Constituição Federal, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa na espécie, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas imprescindíveis para resolução da lide.
Recurso tempestivo (id 116142958).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 116394989).
Contrarrazões apresentadas (id 118048995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 369 do CPC está amparada no argumento de que houve cerceamento de defesa na espécie, pois não foi oportunizada à parte recorrente a produção de provas consideradas imprescindíveis à solução da lide.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Consoante a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a produção de prova testemunhal e pericial, observa-se que cabe ao Juiz aferir a necessidade, ou não, da produção de novas provas pelas partes, segundo o ensinamento do art. 370 do CPC/15, podendo o magistrado até mesmo de ofício, determinar a realização de todas as provas necessárias à instrução processual e ao correto deslinde do litígio, quando insuficiente as produzidas.
(...)
Com efeito, o juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação.
Desta forma, sendo o pedido de produção de prova testemunhal e prova pericial desnecessário para solução da lide, o julgamento sem o atendimento do referido pedido não configura cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A determinação para realizar provas é uma faculdade do magistrado, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 3. Na hipótese, acolher a pretensão recursal quanto à necessidade de produção de provas e ao atendimento dos requisitos essenciais para o ajuizamento da ação monitória pelo agravado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ. 4. No caso concreto, a falta de impugnação objetiva e direta de fundamento central do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, atraindo os óbices das Súmulas nos 283 e 284/STF. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1710945 MS 2020/0132157-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...)
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 5o inciso LV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça